Tribunal: TJDFT
Processo: 0721278-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0721278-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONIEMERSON DO NASCIMENTO FELIZARDO AGRAVADO: DEJAIR JOSE BORGES D E S P A C H O Com fulcro no princípio da cooperação e da não surpresa (arts. 6o, 9o e 10 do CPC), intime-se o agravante (RONIEMERSON DO NASCIMENTO FELIZARDO) para que se manifeste acerca da possível inovação recursal, consistente no (i) pedido de “determinação judicial de bloqueio da transferência [do veículo] junto ao DETRAN-GO”; e, na (ii) informação de que “Apesar de declarar em juízo que a Fazenda não mais lhe pertence, o executado informou em sua própria declaração de imposto de renda (do ano de 2022) que obteve lucros decorrentes da exploração da fazenda Flor da Mata, possivelmente decorrentes do contrato de arrendamento que pleiteamos a juntada em juízo.”; os quais, aparentemente, revelam-se inéditos nos autos principais. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 6 de julho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator